Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-17.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-17.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON LOPES DE SOUZA - CPF: 027.314.161-90 (APELADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO HAYASHIDA - CPF: 896.850.831-34 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – COLISÃO COM MOTOCICLETA - PRESUNÇÃO DE CULPA – REPARAÇÃO PENAL – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - LESÕES IRREPARÁVEIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A condução de veículo em estado de embriaguez, não só representa grave infração de trânsito e compromete a segurança viária, como também caracteriza culpa presumida do infrator na hipótese de acidente.

A indenização imputada na seara penal pelo mesmo fato não exclui a responsabilização civil (art. 935 do CC).

Não cabe a redução das importâncias fixadas como dano moral e da pensão mensal quando os danos causados no autor foram irreparáveis, deixando-o totalmente incapacitado para as atividades funcionais e habituais
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível e sentença proferida pelo juízo da3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a Ação de Indenização por Acidente de Trânsito manejada pelo apelado para condenar o recorrente ao pagamento de pensão mensal vitalícia de 01 salário-mínimo vigente, com incidência a partir do evento danoso; R$50.000,00 a título de danos estéticos e R$50.000,00 por danos morais, a serem corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% desde o evento danoso. Também condenou o apelante nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

O recorrente aduz que o apelado contribuiu para o resultado do evento, pois no momento do acidente a vítima não estava com o capacete afivelado, bem como conduzia a motocicleta com a luzes apagadas, sem qualquer atenção ao tráfego.

Diz que não há nos autos provas que revelem a sua culpa exclusiva pelo acidente, visto que se apurou em sede policial apenas o seu estado de embriaguez, mas não houve nenhuma perícia no local do acidente.

Alega que, para efetuar a manobra, o condutor do veículo tomou os devidos cuidados, mas não foi possível avistar a motocicleta, não só devido à escuridão do local, como também pelo fato da vítima estar com os faróis desligados.

Requer seja acolhida a tese de culpa exclusiva da vítima. Alternativamente, que seja reconhecida a culpa concorrente.

Impugna os valores fixados como danos morais, alegando que já pagou nos autos da Ação Penal 10868-51.2014.811.0006 o montante de R$12.000,00, dividido em 24 parcelas, não havendo mais o dever de indenizar.

Caso não sejam excluídas as condenações, requer a redução do dano moral, das pensões mensais, que os valores pagos na Ação Penal sejam deduzidos das importâncias fixadas neste processo, bem como a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id 206825650-pág. 01/17.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelado ingressou em juízo contra o recorrente afirmando que no dia 21/12/2014 trafegava em uma motocicleta pela Rua das Maravilhas em sentido centro/bairro, quando o requerido, conduzindo o veículo marca/modelo Toyota Corolla Placa OBF-1419, sob o efeito de álcool e de forma imprudente, invadiu a pista contrária, ao tentar realizar uma ultrapassagem, onde ele (autor) se encontrava, causando-lhe graves lesões na face, no punho, no tornozelo e traumatismo craniano encefálico, que levaram à sua incapacidade e interdição.

Os laudos periciais se encontram nos Ids 105240317 e 117699612 e as partes desistiram da prova testemunhal, conforme se constata nos Ids 117241936 e 126378739.

O Policial Militar que atendeu a ocorrência e realizou a prisão em flagrante do réu/apelante sob a imputação de violação/incorrência nos artigos 303 e 306, da Lei n° 9.503/97, atestou a embriaguez do recorrente no momento do acidente.

É cediço que a condução de veículo em estado de embriaguez, não só representa grave infração de trânsito e compromete a segurança viária, como também caracteriza culpa presumida do infrator na hipótese de acidente.

Confira-se entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados — e mesmo impostos — àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no CTB. 2. A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. 3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas produzidas nos autos, se a vítima se encontrava na calçada ou à margem, próxima da pista. 3.1
É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão;
entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2o do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais. 3.2 No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa luminosidade, após a realização de acentuada curva.
Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito.
4. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp No 1.749.954 - RO (2018/0065354-5) MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator julgado em 26 de fevereiro de 2019)

Logo, o condutor que estiver embriagado será considerado presumivelmente culpado pelo acidente, cabendo a ele reparar a vítima, exceto se comprovar causa excludente do nexo causal, havendo, então, a inversão do ônus da prova, considerando que ele (agente que descumpriu a norma) é quem terá que comprovar a causa excludente, o que não conseguiu.

Além disso, o Laudo Pericial consignou que o autor/apelado
“Apresentou traumatismo cranioencefálico grave, fratura de costelas, maxilar e perna esquerda, além de crises convulsivas frequentes. Possui como sequela epilepsia devido traumatismo cranioencefálico, atualmente com bom controle, último episódio há 2 anos. Agitação, agressividade, déficit cognitivo grave, afasia de expressão, amaurose a direita e hemiparesia. Fez acompanhamento de reabilitação com fisioterapeuta por 6 anos aproximadamente, atualmente em acompanhamento com fonoaudiólogo e hidroterapia. Necessita de auxílio de terceiros para todas suas atividades habituais diárias, incluindo alimentação e higiene pessoal
.”

C
oncluiu que
“Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, é possível concluir que o periciado apresenta diversas sequelas neurológicas, motoras e cognitivas decorrentes do acidente automobilístico.”
(Id 105240317)

E mais:
“Encontra-se totalmente incapacitado para as atividades funcionais e habituais.”
(id 117699612).

No que tange ao argumento de que o apelante já foi compelido a indenizar o autor/recorrido na seara penal pelo mesmo fato, não exclui a responsabilização civil, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil:

Art. 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Pelo mesmo motivo acima, não poderá ser acolhido o pedido para que valores pagos na Ação Penal sejam deduzidos das importâncias fixadas neste processo.

Quanto ao pleito de redução do dano moral e das pensões mensais, também devem permanecer como fixados no
decisum,
uma vez que os danos causados no recorrido foram irreparáveis, deixando-o totalmente incapacitado para as atividades funcionais e habituais
.

Devo ressaltar que não cabe a redução da verba honorária, visto que foi fixada no mínimo legal – 10%.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024